Tribunal: TJDFT
Processo: 0729748-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADA PÚBLICA DA FUNÇÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO TRABALHO NO PROCESSO SELETIVO PARA APROVEITAMENTO DE PESSOAL NA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A - CEB IPES. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE DESVIO DE FINALIDADE E IMPUGNAÇÕES A RESPEITO DA INSTITUIÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO CERTAME. IMPERTINÊNCIA. QUESTÕES ALHEIAS A ESFERA INDIVIDUAL DA APELANTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PROCESSUAL PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão recorrido ao afastar a arguição de nulidade processual por cerceamento de defesa suscitada pela recorrente sob alegação de falta de prolação de decisão saneadora e de produção de provas.
2.1. O acórdão é claro quanto à impertinência da arguição de nulidade por falta de fixação de pontos controvertidos e deliberação sobre produção probatória em despacho saneador, suscitada em face de julgamento de improcedência da ação de obrigação de fazer movida pela embargante, que visava garantir participação em processo seletivo de migração de quadros para a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS AS, a despeito de não haver previsão de migração para seu cargo de técnica de enfermagem do trabalho.
2.2. Conforme expresso no acórdão recorrido, a improcedência do pedido se deu por inexistência do direito subjetivo vindicado pela embargante e não por falta de provas, não se verificando cerceamento de defesa, quanto menos erro de procedimento pelo julgamento antecipado de mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, ante a desnecessidade de produção de outras provas.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.